Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711407-94.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: MOISES LINO DE CASTRO, JUSSELMA AUXILIADORA DUARTE DE BRITO LANGE, MAURILIA BARBOSA FILHA, PAULO EDUARDO FERRAZ ALVES, NILTON BARROS DA CAMARA, ISAAC BATISTA DE SOUSA, LF ITAPACI ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 13169632. Dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator